Tribunal: STF
Processo: HC 257264
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.6.2025, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Geovana Paula Evangelista Caetano, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido, em 16.5.2025, o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.640, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da paciente condenada por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. A paciente foi condenada a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, com prisão preventiva mantida. 



    3. A defesa alega ilicitude da busca pessoal realizada sem fundada suspeita e pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de criança menor de 12 anos. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é justificada, considerando a alegada ilicitude da busca pessoal e a condição da paciente como mãe de criança menor de 12 anos.



    5. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme os artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de decidir 



    6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, reincidência da paciente e necessidade de garantir a ordem pública. 



    7. A alegação de ilicitude da busca pessoal não foi acolhida, pois a análise dessa questão demanda incursão no conjunto probatório, inviável em habeas corpus.



    8. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não foi considerada suficiente para concessão de prisão domiciliar, pois não ficou comprovada a imprescindibilidade dos cuidados da paciente para o infante. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e reincidência da paciente. 2. A alegação de ilicitude da busca pessoal não pode ser analisada em habeas corpus. 3. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não assegura automaticamente a concessão de prisão domiciliar sem comprovação da imprescindibilidade dos cuidados’". 



     



    2. A impetrante contesta a conclusão judicial. Alega a nulidade da ação penal sob o argumento de ter sido realizada a busca pessoal quanto à paciente sem fundada suspeita. Ressalta que a “fuga do suspeito ou a denúncia anônima são situações que não caracterizam a fundada suspeita e, por isso, não autorizam a busca, seja domiciliar, seja pessoal”. 



     



    Afirma a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva da paciente e que ela preencheria os requisitos para concessão de prisão domiciliar, nos termos da decisão proferida neste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641 e do inc. V do art. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, pois seria mãe de filho menor de doze anos e teria sido acusada da prática de delito de tráfico de entorpecente praticado sem violência ou grave ameaça. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1- Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V do CPP; 



    2- No mérito, requer-se: i) A anulação das provas obtidas por meio ilícito, com a consequente absolvição da ré; ii) Subsidiariamente, requer-se seja concedido o direito ao apelo em liberdade ou, em último caso, seja cumprida a decisão proferida no HC coletivo nº 143.641, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar em favor da requerente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta dos documentos que instruem esses autos que a paciente foi denunciada pela prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “(...) em 8 de agosto de 2024, por volta das 19h10, na Rua Manoel Francisco Loureiro, 297, Vila Claudia, nesta cidade e comarca de Cravinhos, GEOVANA PAULA EVANGELISTA CAETANO trazia consigo, para fins de tráfico, doze invólucros plásticos do tipo filme retorcido de fragmentos vegetais ressequidos de maconha, com massa líquida de 8,91g (oito gramas e novecentos e dez miligramas) e vinte invólucros plásticos fechados por nó de cocaína, na forma de ‘crack’, pesando 2,93g (dois gramas, novecentos e trinta miligramas), tratando-se de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo se apurou, a denunciada praticava a mercancia nefasta pelo local com seu companheiro de vulgo ‘FAVELA’. Nesse contexto, militares, em patrulhamento de rotina, após receberem informes da aludida traficância pelo casal perpetrada no local, para lá rumaram.



    Eis que, nas condições de tempo e espaço dantes mencionadas, sendo apenas a mulher localizada, quando de sua revista, a denunciada trazia consigo, num estojo preto, as porções de droga já citadas. Tem-se que os militares localizaram ainda o montante de R$ 81,00 (oitenta e um reais), oriundo da mercancia nefasta, e um celular utilizado em tal prática. 



    Nesse porvir, as circunstâncias em que abordada a denunciada, após prévios informes da traficância ali engendrada, atreladas ao encontro de considerável quantidade de drogas de natureza diversa, dentre elas a de pior efeito nocivo o homem, à localização de celular e montante em dinheiro, utilizado e oriundo da mercancia, deixam claro que seriam os entorpecentes destinados ao comércio perpetrado por ela”.



    Levada a efeito a prisão em flagrante da paciente em 8.8.2024, o juízo da Vara Plantão da comarca de Ribeirão Preto/SP, em 9.8.2024, realizou a audiência de custódia e a converteu em prisão preventiva (Processo n. 1502511-19.2024.8.26.0530):



    “(...) Observo que há prova da materialidade do crime pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12/13, pelo auto de constatação provisória da droga de fls. 30/32, além de indícios suficientes da autoria delitiva, já que ele foi preso em flagrante delito, com drogas e dinheiro. Em que pese o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, observo que a autuada é reincidente por roubo e possui condenação anterior, com decurso do prazo depurador (Certidão de Distribuição Criminal de fls. 33/36), além de não ostentar trabalho formal. A reiteração da mesma prática delitiva indica que o autuado não respeitou as condições anteriormente impostas, está envolvido com criminalidade e faz destes delitos seu meio de vida. As circunstâncias da prisão, embora dependam de aprofundamento no momento oportuno, indicam que a autoridade policial agiu corretamente, considerando a denúncia aportada a respeito do casal atuando no tráfico. Portanto, não vislumbro os requisitos para concessão de liberdade provisória, havendo a necessidade de se manter o acautelamento da ordem pública mediante a conversão da prisão em flagrante em preventiva (Art. 312 do CPP). Ademais, considerando que a criança não fica sob guarda e cuidados direto da autuada, que confessadamente, afirmou que fica na rua, por conta do tráfico e do vício em crack, não estão preenchidos os requisitos da prisão cautelar para mãe de criança que dependa de cuidado exclusivo. Isto posto, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de GEOVANA PAULA EVANGELISTA CAETANO, qualificado neste processo, em prisão preventiva”.



    A defesa postulou no juízo de origem a concessão de liberdade provisória, sob os argumentos de ilicitude na busca pessoal da paciente e de que ela preencheria os requisitos para a concessão da prisão domiciliar. Em 3.10.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Cravinhos/SP, no qual passou a tramitar a ação penal contra a paciente (Processo n. 1502511-19.2024.8.26.0530), indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória, nestes termos:



    “(...) O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido. 



    A materialidade do delito está comprovada e há indícios de que a acusada praticou o fato descrito nos autos de prisão em flagrante, pois estava na posse de drogas e dinheiro, o que evidencia que a droga apreendida se destinava ao tráfico de entorpecente. 



    Quanto à primeira alegação de ilicitude probatória, a defesa afirma que a abordagem policial e a subsequente revista pessoal teriam ocorrido sem qualquer fundada suspeita, violando, assim, o direito da ré. Contudo, neste momento processual, não há elementos suficientes para acolher a referida tese, a qual deverá ser analisada mais detalhadamente durante a instrução processual. A princípio, as circunstâncias que levaram à prisão indicam a legitimidade da atuação policial, o que afasta a nulidade arguida. 



    No que tange à situação familiar da ré, alega-se a existência de filho menor de 12 anos, o que ensejaria a concessão de liberdade provisória, conforme previsto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. No entanto, em audiência de custódia, a própria ré confessou não ser responsável pelos cuidados diretos da criança, afirmando que, devido ao envolvimento com o tráfico e ao vício em crack, passa grande parte do tempo nas ruas. Desta forma, verifica-se que a criança não depende exclusivamente da mãe para seus cuidados e guarda, o que afasta a aplicação do dispositivo mencionado. 



    Ademais, observa-se que a ré é reincidente na prática criminosa, já possuindo condenação anterior pelo crime de roubo, o que demonstra a sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar para garantir a ordem pública. Ressalte-se, ainda, que a ré não ostenta trabalho formal e a sua vinculação ao tráfico de drogas demonstra, neste momento, a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a aplicação da lei penal e impedir a reiteração delitiva. 



    A defesa não trouxe aos autos fato novo que justifique a reconsideração da decisão anterior. Ressalte-se que o fato de ter filho menor de 12 anos, embora seja aspecto favorável à ré, já foi devidamente considerado quando da decretação da prisão preventiva. 



    A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente fato novo, não há motivo para reconsiderar a decisão que decretou a prisão preventiva. A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, considerando a gravidade concreta do delito e a quantidade de droga apreendida.



    A decisão proferida às fls. 44/46 dos autos, permanece intacta quanto a fundamentação fática e jurídica. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, em razão da ameaça que o tráfico de entorpecente representa para a sociedade, uma vez que muitos dos delitos hoje praticados no seio desta decorrem da necessidade que os usuários têm de manter seu vício. Na ponta deste círculo vicioso, está o traficante que entrega a droga mediante o devido pagamento. Além disso, no caso concreto, a variedade de entorpecentes, inclusive com o tipo crack, que possui alto poder lesivo, apreendido com a indiciada revela a alta periculosidade e ousadia desta e indica a necessidade de manter a sua prisão para fazer cessar sua conduta, nefasta para o meio social. 



    Em razão disto, INDEFIRO o pedido formulado”.



    5. Em 17.10.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cravinhos/SP condenou a paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 680 dias-multa, mantendo a prisão preventiva da paciente e afastada a existência de nulidade na diligência de busca pessoal:



    “(...) Não é demais ressaltar que, para a configuração do presente delito, mostra-se prescindível a efetiva flagrância de ato próprio de mercancia, bastando para tanto a perpetração de quaisquer dos verbos trazidos no enunciado normativo imputado. 



    Assim, trazer consigo substâncias entorpecentes, cuja destinação ao consumo de terceiros é comprovada pelos elementos de convicção presentes nos autos, configura o crime para fins de capitulação no preceito primário do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    As circunstâncias evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas na modalidade ‘trazer consigo’, verbo nuclear trazido pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    A existência de denúncias prévias que pairavam especificamente sobre a ré, conforme apontado pelos policiais, a apreensão de quantidade significativa de drogas, de naturezas diversas, a forma de acondicionamento e a habitualidade delitiva, são elementos que apontam, de forma certeira, para a prática da traficância pela ré, conhecida dos meios policias pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes”.



    6. A defesa da paciente impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2336062-92.2024.8.26.0000, pelo qual reiterou as alegações de ilegalidade da busca pessoal da paciente e de que ela preencheria os requisitos para a concessão da prisão domiciliar. Em 19.11.2024, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2336062-92.2024.8.26.0000:



    “A paciente foi condenada a cumprir 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A sentença foi prolatada em 17.10 p.p. (fls. 40/47). 



    Inicialmente, como consignado em decisão liminar, a apontada ilegalidade da busca pessoal realizada é matéria que depende de incursão no conjunto probatório, incabível em habeas corpus. 



    Com efeito, o remédio constitucional é via estreita de conhecimento, vocacionado para saneamento de ilegalidade que importe em constrangimento, ainda que indiretamente, à liberdade, não se admitindo sua utilização como substituto de recurso cabível, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie. 



    (...) No que diz respeito à segregação cautelar, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    A paciente foi presa em flagrante, respondeu ao processo custodiada e a necessidade de manutenção da segregação foi sopesada em sentença, ponderando o juízo a quo, de forma motivada, a persistência dos motivos que a ensejaram, observando a natureza do crime e a reincidência (fls. 47).



    (…) Cumpre observar não só a gravidade do crime, como ainda os maus antecedentes e a reincidência da paciente, circunstâncias indicativas de risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a medida para resguardar a ordem pública.



    (…) Por outro lado, a condição de mãe de uma criança com idade menor de 12 anos não enseja, no caso, a concessão da prisão domiciliar postulada nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal. 



    As circunstâncias apuradas não demonstram a imprescindibilidade da paciente para os cuidados da criança. Como sopesado em audiência de custódia (fls. 21): ‘(...) considerando que a criança não fica sob guarda e cuidados direto da autuada, que confessadamente, afirmou que fica na rua, por conta do tráfico e do vício em crack, não estão preenchidos os requisitos da prisão cautelar para mãe de criança que dependa de cuidado exclusivo.’ 



    Pontua-se a gravidade da conduta atribuída à paciente, com notícia de comercialização de droga da alta nocividade, o que torna a medida não recomendável por denotar a presença de risco para a criança. 



    Cumpre sopesar que a intenção do legislador ao incluir o artigo 318-A ao Código de Processo Penal foi de conferir maior proteção às crianças (inciso V) cujos cuidados dependam de suas genitoras. A aplicação do dispositivo não é automática e, até por pressuposto lógico, deve ser feita em benefício e sob a ótica da criança, em consonância com a doutrina da proteção integral e a absoluta prioridade que lhe é conferida pela Constituição Federal, a teor do artigo 227 e pela Lei 8069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente”.



    Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração.



     



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade da paciente, considerada a gravidade concreta da conduta a ela imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Como destacado nas instâncias antecedentes, cumpre “observar não só a gravidade do crime, como ainda os maus antecedentes e a reincidência da paciente, circunstâncias indicativas de risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a medida para resguardar a ordem pública”.



     Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



     



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    9. Anoto ser inaplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, além da gravidade concreta da conduta imputada, foi ressaltado que a “criança não fica sob guarda e cuidados direto da [paciente], que confessadamente, afirmou que fica na rua, por conta do tráfico e do vício em crack, não estão preenchidos os requisitos da prisão cautelar para mãe de criança que dependa de cuidado exclusivo”. Ademais, não foi demonstrada a imprescindibilidade da paciente para os cuidados da filha.



     



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).



    10. Quanto à alegada ilicitude da busca pessoal da paciente, razão jurídica também não assiste à defesa.



     



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



     



    Como assentado na sentença condenatória, a “existência de denúncias prévias que pairavam especificamente sobre a ré, conforme apontado pelos policiais, a apreensão de quantidade significativa de drogas, de naturezas diversas, a forma de acondicionamento e a habitualidade delitiva, são elementos que apontam, de forma certeira, para a prática da traficância pela ré, conhecida dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes”. 



     



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



     



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de junho de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora